Tribunal: TJMT
Processo: 1017126-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017126-34.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIRLANDIO FILGUEIRA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), WALDEMAR KUMMEL - CPF: 005.489.600-20 (ADVOGADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL FELKL KUMMEL - CPF: 757.411.800-00 (ADVOGADO), RICARDO VOLLBRECHT - CPF: 687.964.800-25 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), NORTESUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 15.626.673/0001-29 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – GARANTIA DO JUÍZO PRESTADA EM QUANTIA SUFICIENTE – DIREITO QUE ASSISTE À PARTE EMBARGADA SOBRE OS PRODUTOS AGRÍCOLAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando do exame exauriente do recurso de agravo, foi verificado a parte recorrente instruiu o recurso com documentos e provas suficientes, que lhe franquearam o direito discutido naquela lide.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interpostos pela NORTESUL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA – ME, a qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.

Na ocasião, a agravante fala de omissão do julgado, ao argumento de que a parte embargada não prestou caução suficiente a fim de atender ao requisito da garantia do Juízo. Além disso, alega não ter sido examinada as impugnações que foram feitas em relação ao contrato de cessão de direitos, trazidos pela parte recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto de vista da omissão alegada, não se verifica qualquer vício a ser eliminado do acórdão recorrido.

Com efeito, quando do exame exauriente do recurso de agravo foi verificado que a parte recorrente instruiu o recurso com documentos e provas suficientes, que lhe franquearam o direito discutido naquela lide.

No tocante à garantia do Juízo, nota-se que a parte apresentou apólice se seguro garantia no montante de R$ 3.721.250,00 (três milhões setecentos e vinte e um mil e duzentos e cinquenta reais), conforme documento no id no 102919483.

Acrescido a essa quantia, também foi depositado em juízo, o valor de R$ 1.672.167,36 (um milhão seiscentos e setenta e dois mil cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), conforme guias e comprovantes colacionados no id no 102919484, os quais ultrapassam o
quantum
discutido na lide, que segundo a própria Embargante, gira em torno de R$ 4.410.000,00 (quatro milhões quatrocentos e dez mil reais).

Ademais, o Acórdão embargado, muito claramente abordou todas as questões esgrimadas nos autos, inclusive o direito que assistia à Embargante, a qual, munida de instrumento de cessão de crédito, demonstrou ser, à princípio, a legítima detentora do produto agrícola.

Naquela oportunidade, foi assentado o seguinte:

Nos autos, no id no 102919485, foi juntado o Instrumento particular de Cessão de Crédito, Direitos, Privilégios e outras avenças, em que a parte agravada transferiu todos os direitos e privilégios inerentes ao penhor instituído sobre o produto em discussão para a Agravante AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A, que ficou sub-rogada na garantia, restando evidente, não apenas a relação jurídica entre as partes, mas, também, o direito que assiste à parte Recorrente.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pela embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022